Tribunal: TJES
Processo: 5000558-47.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000558-47.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: GRACIETE MARQUES FARIAS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº5000558-47.2021.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RECORRIDO: GRACIETE MARQUES FARIAS

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE ALEGRE – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A, contra sentença proferida em id 6233203, que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de empréstimo consignado contrato n. 010014574949 no valor de R$ 1.192,62 em 84 parcelas de R$ 29,41 com início em 04/2021 e término em 03/2028 e, por consequência, DECLARAR inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se
ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 7694733.

CONDENAR o banco requerido a restituir ao requerente a quantia de R$ 235,28 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos), já em dobro, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde a data desembolso.

CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde a data do arbitramento.

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, depositar em conta judicial vinculada a este Juízo a quantia de R$ 1.192,62 (mil cento e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) relativo ao valor creditado em sua conta (ID 9220405).

Com o depósito nos autos, INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar conta de sua titularidade para a transferência do valor depositado judicialmente pela parte requerente a fim de baixar o empréstimo.”

O recorrente interpôs embargos de declaração que foram parcialmente acolhidos (id 6233211), tendo sido alterado o comando da sentença recorrida no tocante a fixação das
astreintes,
passando a ter a seguinte redação:

“[...] DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa
por cada ato de descumprimento
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando: a) que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual; b) que o contrato de empréstimo, objeto da lide, foi pactuado pela recorrida; c) o não cabimento de repetição de indébito em dobro, por inexistir má-fé de sua parte; d) a não ocorrência de dano morais; e) subsidiariamente, que deve ser reduzida a condenação por danos morais; f) que a sentença é omissa pois não determinou a compensação do crédito recebido pela recorrida com o montante condenatório; g) subsidiariamente, que seja expedição de mandado de pagamento em seu favor referente ao valor depositado judicialmente pela recorrida; h) a conversão da obrigação de fazer em expedição de ofício ao órgão pagador ou o afastamento da multa aplicada ou, ainda, redução de seu valor.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o presente recurso inominado apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

De imediato, afasto a preliminar de ausência de interesse de agir em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CF/88). Diante de tal princípio, ainda que recomendável, não é obrigatória a tentativa de solução extrajudicial para uma demanda.

Quanto ao mérito, entendo que não assiste razão ao recorrente e concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Explico.

O caso
sub judice
trata de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com pedido de restituição de valores em dobro e reparação por danos morais.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, um sujeito específico no mercado de consumo, que é portador de direitos fundamentais: o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o
caput
, do art. 2º, do CDC. E assim o juiz sentenciante o fez, inclusive invertendo o ônus da prova a favor da recorrida.

Como muito bem apurado pelo juízo
a quo
, o recorrente não comprovou que a recorrida celebrou o contrato contestado na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015; como se extrai da fundamentação da sentença recorrida

“[...] considerando a disciplina traçada pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, fora aplicada a inversão do ônus da prova (decisão – ID 7694733), e, em razão da alegação da negativa de contração do empréstimo, caberia à requerida o múnus de comprovar a contratação do empréstimo firmado entre as partes (contrato n. 010014574949 no valor de R$ 1.192,62 em 84 parcelas de R$ 29,41 com início em 0/2021 e término em 03/2028).

Da análise do presente caderno processual, no entanto, tenho que polo requerido não cumpriu com o ônus probatório que lhe foi incumbido.

Isso porque,
não obstante a juntada do contrato supostamente entabulado pela parte requerente, analisando detidamente os autos, tenho que restou evidenciada a probabilidade de um terceiro fraudador haver contratado em nome da parte autora
.

Firmo este entendimento, pois, em primeiro lugar, observo do contrato apresentado pela requerida a informação que o contrato teria sido intermediado pela correspondente, GFT, inscrita no CNPJ n. 17.278.571/000195, empresa essa localizado em outro estado da federação (Ceará), inclusive o contrato estabelece que o contrato teria sido assinado em Rive, local desconhecido deste Estado, conforme inclusive consta na qualificação da parte autora.

Nessa linha, não é razoável que o polo requerido transfira à vítima direta da fraude custos ou prejuízos derivados do falso, os quais devem ser inteiramente absorvidos pela Empresa fornecedora do produto/serviço, por consistir em risco a que se sujeita pela própria natureza e abrangência de seu objeto social. [...]

Além disso, vejo que o comportamento da autora, não é compatível com a conduta de alguém que busca a aquisição de empréstimo consignado, visto que a conduta da requerente em buscar prontamente impedir os descontos, sem gastar ou sacar o dinheiro, demonstra boa-fé e, consequentemente, corrobora a sua busca em comprovar que não buscou a contratação de empréstimo.

Dessa forma, é devido a recorrida a
devolução em dobro dos valores que foram indevidamente descontados
de seu benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da
orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

A reparação por danos extrapatrimoniais também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE
. DESCONTOS INDEVIDOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA
. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJPR
, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho,
julgado em 14.04.2023
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE.
DANO MORAL
IN RE IPSA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (
TJES,
Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos,
julgado em 01/02/2022
)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria, recebidos mensalmente para o sustento do recorrido, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Não há que se falar, ainda, em qualquer omissão da sentença recorrida, pois consta expressamente em seu “dispositivo” que o recorrente será intimado para “
informar conta de sua titularidade para a transferência do valor depositado judicialmente pela parte requerente a fim de baixar o empréstimo”.
Inclusive a recorrida já efetuou tal depósito, como se verifica em id 6233205.

Quanto à obrigação de fazer, não há nenhum impedimento para que o recorrente se abstenha de

efetuar descontos indevidos no benefício previdenciário da parte recorrida.

Em relação às
astreintes
, entendo que o valor deve ser estabelecido de forma proporcional e razoável, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estabelecida, mas sem causar o enriquecimento ilícito de uma das partes e sanção desproporcional à outra parte. Nesse sentido, ante o poderio econômico do recorrente, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a qu
, atende aos requisitos mencionados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)